Tribunal: TJDFT
Processo: 0014399-79.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS DO CRIME DE ESTELIONATO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. PROVIDO O RECURSO DE UM RÉU. PARCIALMENTE PROVIDOS OS DEMAIS.
1. O envolvimento do réu no delito de estelionato tem suporte somente na versão do receptador, o qual já havia feito negociações com ele em momentos anteriores e disse dele ter recebido as caixas de cerveja receptadas. A ré afirmou ter sido ela quem fez as negociações com o receptador e os três entregadores ouvidos não reconheceram o réu como pessoa presente nos momentos das entregas.
2. Para que haja condenação criminal, é necessário que todos os fatos imputados ao réu estejam devidamente comprovados, devendo-se aplicar o princípio “in dubio pro reo” no caso de haver qualquer dúvida em relação à autoria do crime, assim como ocorreu na espécie.
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. O receptador adquiriu as caixas de cerveja por valor inferior ao de mercado, sem nota fiscal ou qualquer outro documento da transação, efetuou o pagamento em dinheiro e foi avisado pelos entregadores da possível procedência ilícita, mas mandou que prosseguissem com os descarregamentos. Além disso, a ré autora do estelionato afirmou que o receptador tinha plena ciência da origem ilícita dos bem, não havendo falar em desclassificação para receptação culposa.
5. O prejuízo econômico é decorrência natural dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser utilizado, em regra, para a exasperação da pena em face da circunstância judicial das consequências do crime, salvo quando for de grande monta, assim como ocorreu, pois a vítima experimentou uma perda patrimonial de mais de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em 2016.
6. A readequação dos fundamentos empregados na dosimetria da pena, se não implicar em aumento da reprimenda, não representa “reformatio in pejus”.
7. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes.
8. A análise negativa da personalidade deve ser afastada, pois, se nem mesmo condenações transitadas em julgado podem ser consideradas para analisar o referido vetor, com menos razão poderia ser a existência de processos penais em curso.
9. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa.
10. A habitualidade criminosa, revelada por cinco condenações penais anteriores específicas e pela confissão da ré de que fazia da prática de estelionatos seu meio de vida, obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, mormente quando não evidenciado o liame subjetivo entre as condutas.
11. O regime inicial, tratando-se de ré primária, mas que ostenta antecedentes caracterizados por cinco condenações penais anteriores específicas e sofreu a valoração negativa também das consequências do crime, deve ser o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
12. Para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pelo crime, deve haver pedido deduzido pela vítima ou pelo Ministério Público e a comprovação do "quantum", em atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa.
13. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e provido. Recurso do segundo réu e da ré parcialmente conhecidos e parcialmente providos.